Tribunal: TJDFT
Processo: 0772186-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. TESE 1.113 DE RECURSOS REPETITIVOS/STJ. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
II. Caso em exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para julgar "PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o DISTRITO FEDERAL a restituir aos autores a diferença entre o valor pago de ITBI (R$ 8.167,44) e o valor devido com base na negociação realizada (R$ 5.674,50), ou seja: R$ 2.492,94 (dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa e quatro centavos). Sobre a atualização do débito, observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (REsp repetitivo no 1.495.146/MG).”.
3. Em seu recurso, a parte recorrente defende que a base de cálculo do ITBI deve refletir o valor venal do bem, avaliado pela Administração Pública, e não pelo valor do negócio jurídico celebrado.
4. Os recorridos apresentaram contrarrazões, ID 68163742.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar se deve prevalecer a base de cálculo eleita pelo Fisco local para arbitramento do ITBI.
IV. Razões de Decidir
6. Os recorridos demonstraram a aquisição do bem se deu no valor de R$ 189.500,00 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais), conforme Contrato de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, ID 68163357. Escritura Pública de Dação em Pagamento, ID 67791559 e comprovante de pagamento, ID 68163358. Todavia, o Distrito Federal atribuiu à base de cálculo do ITBI a quantia de R$ 272.248,01(duzentos e setenta e dois mil, duzentos e quarenta e oito reais e hum centavos), ID 68163709.
7. Conforme artigo 38, do Código Tributário Nacional, a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido. O artigo 6o da Lei Distrital n. 3.830/2006 determina que esse valor é determinado pela administração tributária, por meio de avaliação realizada com base nos elementos de que dispuser e, ainda, na declaração do sujeito passivo.
8. Assim, caso a Administração discorde do valor declarado pelo contribuinte, deve, por intermédio de um procedimento que atenda ao disposto no texto expresso do artigo 148 do Código Nacional Tributário, instaurar processo administrativo para desconsiderar a quantia informada pelo contribuinte e fixar outro como base. No caso, não houve abertura desse processo, tendo o valor sido fixado arbitrariamente pela Administração. Desse modo, não prospera a tese de que caberia ao contribuinte promover processo administrativo para questionar o valor arbitrado.
9. Destaca-se que a questão foi pacificada em recente tese fixada pelo STJ relativa ao Tema 1.113 de Recursos Repetitivos, nos seguintes termos: “a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.”.
10. A manutenção da sentença é medida que se impõe. Nesse sentido: Acórdão 1901553, 07002798520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
IV. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas, isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Artigo 1.035, § 5o, do CPC;
Artigos 38 e 148 do Código Tributário Nacional;
Artigo 6o da Lei Distrital no 3.830/2006.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1796014, 07643194720228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 15/12/2023;
Acórdão 1787513, 07339321520238070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023;
Acórdão 1742851, 07143416720238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023;
Acórdão 1742968, 07652946920228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023;
Acórdão 1901553, 07002798520248070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.